Tribunal: TJDFT
Processo: 0703120-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703120-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAGNER ARAGAO MESQUITA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E S P A C H O Intime-se o agravado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca da petição juntada pela parte contrária no ID 51524194. Publique-se. Após, retornem-me os autos conclusos Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora